Tribunal: STF
Processo: RE 83749
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356-STF).
NÃO HAVENDO SEQUER COMO COGITAR-SE DO EXAME DO TEMA CONSTITUCIONAL
SERODIAMENTE SUSCITADO (SUMULAS 282 E 356-STF), E CINGINDO-SE DE
FATO A CONTROVERSIA A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO LOCAL: ART-31,
INCISOS I E II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, INCABIVEL
O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO ANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 280.